Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 788 DO STF PENDENTE DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não havendo no v. acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.